Tribunal: STF
Processo: ARE 1270228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACESSO A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação - Mandado de Segurança - Servidor Público Estadual Sindicância - Indeferimento ao acesso - Mero procedimento administrativo prévio - Impossibilidade de imposição de pena ao servidor - Art. 18 Portaria Normativa nº 253/2013 - Ausência de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório - Inexistência de ilegalidade do ato - Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido” (fl. 14, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 14, vol. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os incs. XIV e XXXIII do art. 5º, o art. 37 e o § 2º do art. 216 da Constituição da República. 
    Assinala que “passou por sindicância investigativa, na qual foi apontado como envolvido em suposto crime: ser o autor intelectual e patrocinador pecuniário da fuga de um dos adolescentes que, à época, cumpria medida de internação socioeducativa no CASA Tamoios” (fl. 4, e-doc. 11).
    Salienta que “o Corregedor Geral da Fundação CASA negou o requerimento [de acesso à informação], aduzindo que as sindicâncias administrativas são procedimentos investigativos sigilosos” (fl. 5, vol. 11).
    Assevera que “a Fundação CASA não informou o termo final do sigilo. Nenhum documento, nos termos da Lei de Acesso à informação, é sigiloso por tempo indeterminado” (fl. 8, e-doc. 12).
    Argumenta que “não há óbice em ser procedimento investigativo de cunho administrativo; tendo em vista que ‘qualquer natureza’ explicita a intenção do legislador de permitir ao patrono amplo acesso aos autos de natureza investigatória. Essa é a inteligência da nova redação do artigo 7 da Lei 8.906/94, dada pela Lei 13.245/2016” (fl. 1, e-doc. 13).
    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento, no sentido de reformar o acórdão recorrido para que a segurança seja concedida ao Recorrente, com vistas a que lhe seja garantido o direito constitucional de acesso à informação constante de sindicância administrativa havida em seu desfavor” (fl. 1, vol. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, vol. 15).
    No agravo, o agravante alega que “o pleito se apoiou sobre matéria exclusivamente de direito. Sobre o direito de acesso à informação, consubstanciado na Lei de Acesso à Informação e outros dispositivos legais. Em nenhum momento houve discussão fática, tanto porque, a natureza do Mandado de Segurança não a permite; sendo questão atinente a direito líquido e certo” (fl. 11, vol. 15).
    Assinala que a decisão do Tribunal de origem “afeta todos os advogados do Estado de São Paulo, que a partir de agora contam com jurisprudência negativa, firmada pelo Tribunal, de que os advogados paulistas não tem o direito de acesso a sindicâncias administrativas, porque, segundo o entendimento do Tribunal, trata-se de mero procedimento investigativo administrativo não sujeitando, em tese, a pessoa do investigado a sanção disciplinar” (sic, fl. 15, vol. 15). 
    Enfatiza que, “ao permitir a manutenção do sigilo, o venerável acordão afrontou o artigo 37 da Constituição Federal, tendo em vista que impediu que as informações se tornassem públicas, pelo menos a pessoa do próprio investigado” (fl. 19, vol. 15).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “É dos autos que o impetrante é agente de apoio socioeducativo, contratado pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 1º de agosto de 2012 (f l. 23). Informa ter sido cientificado da abertura de sindicância administrativa para apurar a autoria intelectual e financiamento pecuniário de fuga de adolescente, tendo sido, também, chamado para prestar depoimento à corregedoria. (...)
    No caso, verifica-se que a sindicância instaurada contra o impetrante não tem por finalidade impor penalidade de menor potencial ofensivo, mas sim angariar informações e eventuais indícios probatórios para esclarecimento dos fatos e autoria sobre a tentativa de fuga do internado, concluindo-se tratar-se de mero procedimento investigatório, que antecederá ou não procedimento administrativo, no qual serão respeitados todos os direitos do eventual processado. 
    Veja que a Portaria Normativa nº 253/2013, que regulamenta os procedimentos administrativos para apuração de infrações disciplinares pela Corregedoria-Geral da Fundação CASA SP, estabelece, sobre a sindicância, que: 
    Artigo 16 - Sindicância é procedimento administrativo voltado à averiguação de fatos e circunstâncias de conduta funcional para apontar indícios de autoria e prova da materialidade de conduta faltosa, quando o caso exigir, objetivando a instauração ou não de Processo Administrativo Disciplinar. (…)
    Evidenciando o entendimento e as informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se que a corregedoria da Fundação CASA tem duas opções ao final da sindicância: arquivamento ou instauração de processo administrativo disciplinar. Por tanto, não há violação de direito líquido e certo do impetrante” (fls. 16-21, vol. 8).
    A solução da presente controvérsia não se restringe à análise da Portaria Normativa n. 253/2013 da Fundação Casa/SP. Tem-se, na espécie, debate sobre o direito de acesso à informação, previsto no inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
    A garantia do exercício desse direito fundamental compõe o sistema constitucional do estado democrático de direito, como disposto no inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República. Ao negar o direito de acesso às informações constantes de sindicância administrativa na qual o agravante figura como investigado, o Tribunal de origem restringiu, sem fundamento jurídico, o direito constitucional à informação de interesse do agravante.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (DJe 2.2.2009).
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, tem-se afirmado que o acesso do cidadão às informações de interesse pessoal ou de público é direito fundamental. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Efeitos infringentes. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Constitucional. Acesso à informação pública como direito fundamental. Emprego de recursos públicos. 4. Direito de acesso às informações de interesse coletivo. Divulgação oficial de forma ampla e irrestrita, ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas. Precedente: SS-AgR-segundo 3.902, Ayres Britto. 5. Dever de transparência dos atos do poder público. Impossibilidade de limitar o acesso a dados públicos com base em apreciação discricionária da Administração Pública acerca da fundamentação do pedido. 6. Jornalista. Relação intrínseca entre a liberdade de imprensa e a democracia. Apuração de irregularidades. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 586.424-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.3.2015). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER PÚBLICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.424-ED, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (RE n. 631.104-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.4.2017).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora